Tribunal: TJSP
Processo: 0009908-18.2015.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Furto qualificado tentado. Concurso de agentes. Sentença absolutória. Aplicação do princípio da insignificância. Manutenção. Requisitos estabelecidos pelo STF preenchidos. Embora a presença da qualificadora possa, a princípio, impedir o reconhecimento da atipicidade material da conduta, a análise conjunta das circunstâncias demonstra a ausência de lesividade do fato imputado,

Ementa:
Apelação. Furto qualificado tentado. Concurso de agentes. Sentença absolutória. Aplicação do princípio da insignificância. Manutenção. Requisitos estabelecidos pelo STF preenchidos. Embora a presença da qualificadora possa, a princípio, impedir o reconhecimento da atipicidade material da conduta, a análise conjunta das circunstâncias demonstra a ausência de lesividade do fato imputado, recomendando a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do C. STJ. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009908-18.2015.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados WAGNER SOUZA
TEIXEIRA e LUIS HENRIQUE LUSTOSA REIPERT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009908-18.2015.8.26.0047 -Voto no
2
Voto no 13.509
Apelação no 0009908-18.2015.8.26.0047
Comarca: Assis
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Wagner Souza Teixeira e Luis Henrique Lustosa Reipert
Apelação. Furto qualificado tentado. Concurso de
agentes. Sentença absolutória. Aplicação do princípio da
insignificância. Manutenção. Requisitos estabelecidos
pelo STF preenchidos. Embora a presença da qualificadora possa, a princípio, impedir o
reconhecimento da atipicidade material da conduta, a
análise conjunta das circunstâncias demonstra a
ausência de lesividade do fato imputado, recomendando
a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes
do C. STJ. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 362/367, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Wagner Souza Teixeira e Luis
Henrique Lustosa Reipert foram absolvidos da imputação do artigo
155, §4o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Inconformado, o Ministério Público apelou pleiteando, em
síntese, a condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 370/374).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 380/386 e 391/398), a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do
recurso (fls. 405/409).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009908-18.2015.8.26.0047 -Voto no
3
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.
O recurso não comporta provimento.
Segundo a denúncia, no dia 17 de novembro de 2015, por volta
das 20h25min, na Av. Dom Antônio, no 1600, na cidade e Comarca de
Assis, Wagner Souza Teixeira e Luis Henrique Lustosa Reipert,
previamente ajustados, tentaram subtrair, para si, 01 pote de creme de
avelã, marca Nutella, 01 embalagem de molho de pimenta, marca
Chipotle e Goiaba, 01 embalagem de chantilly, marca Vigor, e 01
pedaço de bacon, marca Sadia, avaliados em R$ 61,46 (sessenta e um
reais e quarenta e seis centavos), pertencentes ao Supermercado Avenida
Max.
A materialidade do crime é atestada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 03/06), boletim de ocorrência (fls. 15/26), pelo auto de
exibição e apreensão (fl. 50), pelo auto de avaliação (fl. 51), pelo auto de
entrega (fl. 52) e pela prova oral colhida.
A autoria também é inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009908-18.2015.8.26.0047 -Voto no
4
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“(...) a testemunha Diogo Vinícius Gregório Garcia asseverou
que, na data dos fatos, estava trabalhando no supermercado e viu os
acusados subtraindo os itens descritos na denúncia. Disse que procedeu
à abordagem de ambos após passarem pelo caixa, momento em que
constatou que os produtos subtraídos estavam dentro de uma mochila
que um dos réus carregava. Relatou que chamou a polícia, que foi até o
local e os levou para a delegacia”.
“O investigador de polícia Rogério Albino de Souza relatou
que, na data dos fatos, estava de plantão e os réus chegaram conduzidos
pela polícia militar, juntamente com o representante do mercado. Disse
que foi informado de que os acusados subtraíram alguns produtos do
mercado e compraram outros. Pagaram por alguns dos produtos, mas
posteriormente foram abordados e com eles foram encontrados os
produtos subtraídos, os quais estavam no interior de uma mochila”.
“Interrogado, o acusado LUIS HENRIQUE afirmou que, na
ocasião, fazia o curso de letras na UNESP e foram ao mercado devido a
um trote da faculdade. Asseverou que os veteranos pediram que fossem
ao mercado e pegassem os produtos, motivo pelo qual toparam. Relatou
que chegaram ao caixa e foram abordados pelo gerente do mercado.
Ressaltou que tinha 19 anos à época e que não havia ingerido bebida
alcoólica, pois tinha acabado de sair da aula”.
“Por sua vez, o réu WAGNER relatou que, na data dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009908-18.2015.8.26.0047 -Voto no
5
estava na cidade de Assis para conhecer, já que pretendia prestar
vestibular para o curso de letras da UNESP. Declarou que acompanhou
o corréu até o supermercado, que estava participando de um trote
aplicado pelos veteranos da faculdade e toparam fazer o trote, mas
depois se deram conta da gravidade e ofereceram pagar pelos produtos.
Ressaltou que, além dos produtos que tentaram subtrair, fizeram
compra de outros itens e passaram pelo caixa”.
Em que pese a irresignação do Ministério Público, a manutenção
da absolvição dos acusados, por atipicidade material da conduta, é
medida que se impõe.
Ressalto que, embora a tipicidade formal esteja presente, uma
vez que houve adequação da conduta dos réus ao tipo penal, é necessária
a verificação, também, da tipicidade material, que consiste na relevância
jurídica do bem no caso concreto, pois sua ausência acarreta a
atipicidade. Portanto, a questão do presente caso cinge-se à análise da
tipicidade material, ou seja, da eventual insignificância do
comportamento perante o ordenamento jurídico.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
HC no 98152-MG, estabeleceu quatro vetores para o reconhecimento da
insignificância:
“Tal postulado que considera necessária, na aferição do
relevo material da tipicidade penal, a presença de certos
vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
(d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009908-18.2015.8.26.0047 -Voto no
6
se, em seu processo de formulação teórica, no
reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema
penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos
por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público”
(STF, HC no 98152-MG, Segunda Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, julgado em 19/05/2009).
No caso dos autos, é viável o reconhecimento da atipicidade
material da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Isso
porque, os bens subtraídos, gêneros alimentícios, foram avaliados em R$
R$ 61,46 (sessenta e um reais e quarenta e seis centavos), conforme auto
de avaliação de fl. 51. Dessa forma, o valor dos bens subtraídos
corresponde a 7,8% do salário mínimo vigente à época (R$ 788,00
Decreto
n.
8.381/2014),
circunstância
que
demonstra
menor
reprovabilidade da conduta e inexpressividade da lesão. Nesse sentido a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
(...). 1. O princípio da insignificância deve ser analisado
em conexão com os postulados da fragmentariedade e da
intervenção mínima do Estado em matéria penal, no
sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal,
observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a
mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a
nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC
98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda
Turma, DJe 5/6/2009). 2. Nesse contexto, a jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser
incabível a aplicação do princípio da insignificância
quando o montante do valor da res furtiva superar o
percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos
fatos. Precedentes. (...). (AgRg no AREsp 1058284/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 23/08/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009908-18.2015.8.26.0047 -Voto no
7
Além disso, como bem salientou o magistrado de origem, a res
furtiva foi recuperada e devolvida ao estabelecimento comercial. Os
apelados são primários, de bons antecedentes (cf. fls. 328/329 e
330/331), confessaram o delito, asseverando que participavam de um
“trote” de faculdade, demonstrando arrependimento.
O Direito Penal é a última ratio, ou seja, pune apenas as
condutas graves, contrárias aos bens jurídicos essenciais à sociedade,
não sendo razoável que se movimente todos os mecanismos de
persecução penal para atribuir relevância a um furto de gêneros
alimentícios de ínfimo valor. No presente caso, como bem observou o
douto Procurador de Justiça, não houve lesividade efetiva e concreta ao
bem jurídico tutelado, mormente porque os bens foram recuperados e
devolvidos ao estabelecimento vítima.
Nesse sentido:
AÇÃO PENAL. Delito de furto. Subtração de aparelho de
som de veículo. Tentativa. Coisa estimada em cento e trinta
reais. Res furtiva de valor insignificante. Inexistência de
fuga,
reação,
arrombamento
ou
prejuízo
material.
Periculosidade não considerável do agente. Circunstâncias
relevantes. Crime de bagatela. Caracterização. Aplicação do
princípio da insignificância. Atipicidade reconhecida.
Absolvição decretada. HC concedido para esse fim.
Precedentes. Verificada a objetiva insignificância jurídica
do ato tido por delituoso, à luz das suas circunstâncias, deve
o réu, em recurso ou habeas corpus, ser absolvido por
atipicidade
do
comportamento,
quando
tenha
sido
condenado. (HC 92988, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO,
Segunda Turma, julgado em 02/06/2009, DJe-118 DIVULG
25-06-2009 PUBLIC 26-06-2009 EMENT VOL-02366-02
PP-00392).
(...) Dessarte, insta asseverar, ainda, que, para chegar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009908-18.2015.8.26.0047 -Voto no
8
tipicidade material, há que se pôr em prática juízo de
ponderação entre o dano causado pelo agente e a pena que
lhe será imposta como consequência da intervenção penal
do Estado. A análise da questão, tendo em vista o princípio
da proporcionalidade, pode justificar, dessa forma, a
ilegitimidade da intervenção estatal por meio do Direito
Penal. Diante do exposto, destaco que, no caso em apreço, o
prejuízo material foi insignificante bem avaliado em R$
99,00 (noventa e nove reais) e que a conduta não causou
lesividade relevante à ordem social, havendo que incidir,
por conseguinte, o postulado da bagatela. Nesses termos,
tenho que a despeito de restar patente a existência da
tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente
ao modelo abstrato previsto na lei penal) não incide, no
caso, a material, que se traduz na lesividade efetiva e
concreta ao bem jurídico tutelado, sendo-lhe atípica a
conduta imputada. (HC 144551, Relator(a): Min. GILMAR
MENDES,
julgado
em
26/04/2018,
publicado
em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 27/04/2018
PUBLIC 30/04/2018).
Por fim, ressalto que, ainda que se trate de tentativa de furto
qualificado pelo concurso de agentes, o que, a princípio, impediria a
aplicação da insignificância, o C. Superior Tribunal de Justiça vem
admitindo a incidência da bagatela mesmo nessa hipótese.
Nesse sentido, a aplicação recente em casos análogos:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §§ 1o E 4o, II
E IV, DO CP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES
FURTIVAE AVALIADA EM R$ 45,00 (4 GARRAFAS DE
CERVEJA E 2 DE REFRIGERANTE). PRECEDENTE.
IRRELEVÂNCIA
DA
CONDUTA
DIANTE
DA
PECULIARIDADE
DO
CASO
CONCRETO.
PRECEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o
entendimento, segundo o qual, para a aplicação de tal
princípio, devem estar presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da
conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação;
c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do
agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009908-18.2015.8.26.0047 -Voto no
9
n. 107.689/RS, Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
7/3/2012). 2. A jurisprudência reconhece a maior
gravidade do furto qualificado, impedindo a aplicação do
princípio da insignificância nos casos em que o furto é
praticado mediante escalada, concurso de pessoas,
arrombamento ou rompimento de obstáculo. 3. A
reincidência, em regra, afasta a incidência, permitindo-se, no
caso concreto, análise do julgador sobre a adequação social
da medida. 4. A inexpressividade da conduta perpetrada
se sobressai na análise do presente caso concreto.
Considerando o critério de 10% do valor do salário
mínimo, o montante da res furtivae representa 4,8% do
salário mínimo vigente à época (fl. 22). Portanto, entendo
ser necessário aplicar o princípio da insignificância. 5. O
objeto material do crime - 4 garrafas de cerveja e 2
garrafas de refrigerante - não significa lesão relevante ao
bem jurídico patrimônio, independente dos antecedentes
do agente ou da capitulação qualificada da conduta.
Embora a conduta seja reprovável e cause indignação ao
comerciante que teve o seu estabelecimento invadido,
destaco que o papel do direito penal é subsidiário na
pacificação social, existindo outros meios, inclusive
jurídicos, muito mais eficazes para casos como o presente.
6.
Agravo
regimental
improvido.
(AgRg
no
HC
550.972/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
FURTO
QUALIFICADO.
SUBTRAÇÃO
DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS.
EXCEPCIONALIDADE
DO
CASO
CONCRETO.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de
Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de
habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie.
No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial,
tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de
ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2.
De acordo com a orientação traçada pelo Supremo Tribunal
Federal, a aplicação do princípio da insignificância demanda
a verificação da presença concomitante dos seguintes vetores
(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a
nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. O princípio
da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009908-18.2015.8.26.0047 -Voto no
10
razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado
criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação
de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam
inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso
concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na
prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas. 4. Na
espécie, a conduta é referente a um furto qualificado pelo
concurso de agentes de produtos alimentícios avaliados
em R$ 62,29. 5. Assim, muito embora a presença da
qualificadora possa, à primeira vista, impedir o
reconhecimento da atipicidade material da conduta, a
análise conjunta das circunstâncias demonstra a ausência
de lesividade do fato imputado, recomendando a
aplicação do princípio da insignificância. 6. Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício para trancar a
ação penal movida em desfavor das pacientes. (HC
553.872/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe
17/02/2020).
Portanto, preenchidos os requisitos, correta a aplicação do
princípio da insignificância, de forma que a manutenção da r. sentença é
medida de rigor.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator